Tribunal: TJDFT
Processo: 0750259-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, diante do descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se o alegado consentimento da vítima descaracteriza a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade em concreto das condutas, no risco à integridade física e psicológica da vítima e na necessidade de garantia da ordem pública.
4. O histórico de violência anterior, ameaças de morte, intimidação com simulacro de arma de fogo e perseguição reiterada evidenciam a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) é formal e se consuma com a violação da ordem judicial, sendo irrelevante eventual anuência da vítima, especialmente em situações de risco persistente.
6. A alegação de violação ao princípio da ultima ratio não prospera, pois a prisão preventiva foi decretada diante da ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas, revelando-se imprescindível para salvaguardar a integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313, III; Lei no 11.340/2006, arts. 20, 22 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057164, HC 0741920-67.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 16/10/2025, DJe 30/10/2025. TJDFT, Acórdão 2057230, HC 0736817-79.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025, DJe 27/10/2025.
STJ, AgRg no HC n. 955.849/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025, DJEN 17/02/2025.